Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTE LEI DISTRITAL No 5.184/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. TERCEIRA PARCELA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RES. 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0713157-36.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. O cerne do presente recurso consiste em saber se há excesso de execução e prejudicialidade externa que enseje o sobrestamento do feito executivo.
III. Razões de decidir
3. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF.
4. Quanto ao argumento de que o feito deve ser sobrestado até o ulterior julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), tal não deve prosperar. 5.1. Como bem apontado pelo Juízo de origem, o pedido de concessão de concessão de efeito suspensivo do acórdão proferido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, em sede de ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, foi indeferido pela Desembargadora Relatora. 5.2. Ademais, o Relator da referida ação rescisória proferiu voto não conhecendo da ação rescisória, nos termos da CERTIDÃO DE JULGAMENTO PARCIAL – PEDIDO DE VISTA 9a Sessão Ordinária de Julgamento – Modalidade Presencial – 1CCV.
5. Não deve prosperar o argumento de que deve ser observada a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere à inexigibilidade do título executivo, vez que no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Executado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva, expressamente afirmou que a referida tese não se aplica ao caso dos autos, sobre o qual operou-se a coisa julgada.
6. A decisão agravada estabeleceu duas fases do cálculo: a atualização 1a) dos valores devidos até novembro de 2021 pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; 2o) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Assim, analisando a disposição constitucional (EC no 113/2021), resta evidenciada a consonância dessa metodologia em duas fases de cálculo.
7. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021.
8. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, estabelece que incidência da taxa SELIC se dá partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.
9. Apesar de apontar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, não há pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade incidental, fator impeditivo para a sua efetivação.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 313, V, "a", do CPC; art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; EC no 113/2021.
jurisprudência citada: tema 864 do STF; Acórdão 1867893, 07071403820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024; Acórdão 1865119, 07532234920238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024 Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022